Tribunal: STF
Processo: RE 548458
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CUMULAÇÃO SIMPLES DE PEDIDOS. PRETENSÃO DA PETIÇÃO INICIAL PARCIALMENTE ATENDIDA. INEXISTÊNCIA DE DECAIMENTO MÍNIMO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CPC, ART. 21.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.